Tribunal: CARF
Processo: 12448.730154/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PIS E COFINS. COOPERATIVA DE SAÚDE. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS E OPERAÇÕES COM TERCEIROS. RATEIO DE CUSTOS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE RECEITA.
Cooperativa que aufere receitas decorrentes de atos cooperativos com associados e de operações realizadas com terceiros não associados.
As receitas provenientes de operações com terceiros submetem-se, em regra, à incidência do PIS e da COFINS, observadas as deduções legalmente previstas.
Valores registrados a título de rateio de custos, quando caracterizados como mero reembolso de despesas comuns previamente suportadas, sem margem, remuneração ou acréscimo patrimonial, não se qualificam como receita para fins de incidência das contribuições.
Ingressos que não se incorporam de forma definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
QUESTÃO DE INSURGÊNCIA. SÚMULA DA CORTE. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em tela o processo encontra-se com todos os documentos necessários para seu julgamento.
Sem o formalismo exagerado, mas o Decreto 70.235/72 regula a apresentação de documentos defensivos, cujo prazo poderá ser estender a outras fases, desde que demonstrada a sua relevância e as razões pelas quais não foram arroladas em momento determinado pela lei de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730154/2015-44
ACÓRDÃO
3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DO EST RJ FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIV MED
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PIS E COFINS. COOPERATIVA DE SAÚDE. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS E
OPERAÇÕES COM TERCEIROS. RATEIO DE CUSTOS. BASE DE CÁLCULO.
CONCEITO DE RECEITA.
Cooperativa que aufere receitas decorrentes de atos cooperativos com
associados e de operações realizadas com terceiros não associados.
As receitas provenientes de operações com terceiros submetem-se, em
regra, à incidência do PIS e da COFINS, observadas as deduções legalmente
previstas.
Valores registrados a título de rateio de custos, quando caracterizados
como mero reembolso de despesas comuns previamente suportadas, sem
margem, remuneração ou acréscimo patrimonial, não se qualificam como
receita para fins de incidência das contribuições.
Ingressos que não se incorporam de forma definitiva ao patrimônio da
pessoa jurídica não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
QUESTÃO DE INSURGÊNCIA. SÚMULA DA CORTE. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
2
INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso em tela o processo encontra-se com todos os documentos
necessários para seu julgamento.
Sem o formalismo exagerado, mas o Decreto 70.235/72 regula a
apresentação de documentos defensivos, cujo prazo poderá ser estender a
outras fases, desde que demonstrada a sua relevância e as razões pelas
quais não foram arroladas em momento determinado pela lei de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS as parcelas
relativas ao rateio de custos com as federadas.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
O contribuinte foi alvo de fiscalização, tendo a mesmo resultado num lançamento
de ofício no montante de R$ 2.175.539,15 com multa e juros (R$ 387.424,74 a título
de PIS e R$ 1.788.114,41 a título de Cofins). Os Autos de Infração se encontram às
fls. 397 a 4121.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
3
O contribuinte foi intimado a apresentar sua documentação contábil e fiscal, assim
como demais esclarecimentos, a saber: LALUR; estatuto ou contrato social e
alterações; balancete analítico; composição dos saldos trimestrais das DIPJs;
arquivos digitais da folha de pagamentos; comprovante da Escrituração Contábil
Digital; memórias de cálculos dos resultados dos atos cooperativos e tributáveis;
documentação comprobatória de diversas rubricas; explicar diferenças constadas
nos valores declarados em DIPJ, DACON e na escrituração; entre outros.
Estão juntados aos autos os seguintes elementos probatórios: resumo e extratos
das DCTFs (fls. 2 a 204); DACON (fls. 429 a 500); Declarações de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (fls. 501 a 584); extratos de consulta sistema
CNPJ (fls. 585 a 588); estatuto social e alterações (fls. 590 a 654); balancetes
contábeis (fls. 655 a 708); extratos Razão com contrapartidas (fls. 709 a 799); entre
outros.
Constam ainda nesse processo os seguintes arquivos não pagináveis com dados
contábeis digitais e o plano de contas.
Com base nos elementos juntados aos autos, assim como nos esclarecimentos
prestados pelo contribuinte, foi formalizado o Termo Constatação Fiscal integrante
aos Autos de Infração nas fls. 366 a 395.
Constatou a fiscalização que existiam inconsistências por parte do contribuinte,
uma vez que foram identificadas diferenças entre os valores declarados em DIPJ, no
DACON e na escrituração apresentada (ver tabelas das fls. 368 e 369). Além do
mais, apurou que dos valores devidos das contribuições ocorreram infrações pela
falta de declaração dos mesmos ou pela insuficiência dos recolhimentos.
A ciência dos Autos de Infração foi dada em 29/12/2015 (fl. 934), e o contribuinte
apresentou impugnação em 28/01/2016, de acordo com o Termo de Solicitação de
Juntada da fl. 806 (peça de defesa se encontra às fls. 807 a 845). O interessado faz,
em síntese, as seguintes alegações:
- QUE subsidia suas entidades federadas com o objetivo de fortalecer o diálogo
entre elas, trocar experiências e compartilhar modelos de negócios que contribuam
para melhorias no atendimento de suas demandas, além de atuar como interface
entre a ANS e o Sistema UNIMED fluminense.
- QUE discorrendo sobre sociedades cooperativas, assim como a estrutura e
atividades dos atos cooperativos e atos não cooperativos, cita a Lei no 5.764/1971,
e que não haveria objetivo de lucro em sua atividade. Comenta sobre os objetivos
sociais de uma cooperativa e sobre a ocorrência do chamado ato cooperativo.
- QUE dentro do Sistema UNIMED, o papel desenvolvido pelo impugnante seria de
criar mecanismos para facilitar e fomentar o exercício das atividades operacionais e
comerciais de suas federadas, envolvendo serviços de tecnologia, marketing,
telecomunicação e manutenção. Também organizaria simpósios, palestras e feiras.
Tais custos seriam ressarcidos pelas federadas usuárias, através da sistemática de
rateio de despesas, tendo como instrumento uma “câmara de compensação”.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
4
Aponta que foram consideradas indevidamente como receitas tributáveis a rubrica
“resultado do ato cooperativo”.
- QUE ao fazer um detalhamento de suas contas e dos atos cooperativos, conceitua
esses como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes
e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. Tais atos estariam representados na rubrica 2.5.4.2.1.9.0.0.0.0.01
a 12, passando a detalhar os numerários constantes nessa rubrica: a) Contribuição
Social; b) Adicional de Contribuição Social – Câmara de Compensação; c) Câmara de
Compensação; d) Procedimentos de Alto Custo – PAC Cardiologia e PAC Oncologia;
e) PAAS – Programa de Amparo a Altos Sinistros; f) Transporte Aeromédico; g) PARJ
– Plano Assistencial do Rio de Janeiro; h) Repasse PEA – Unimed do Brasil; i) Rede
VPN VIP MPLS, Cartão Magnético, novos Pos-Conexão; Novos Pos-Manutenção,
Reembolso Sistema TOTVS e Pulsos Embratel; j) Banco de Dados Federativo; k)
Reembolso Custos – Central de Atendimento 0800; l) Pós Venda Central 0800; m)
Rede VPN VIP MPLS; n) Cartão Magnético; o) Novo POS; p) Conexão POS – IP
Discado; q) Reembolso Sistema TOTVS; r) Serviços de Malotes; s) Reembolso
Contribuição Fundação UNIMED; t) Reembolso de Despesas SUERJ; u) Reembolso
de Despesas com Viagens – Serviços Federativos; v) Reembolsos de Despesas com
Eventos Federativos; w) Reembolso de Despesas – Serviços Federativos Diversos.
- QUE não haveria incidência de contribuição ao PIS e à Cofins sobre ingressos
decorrentes de atos cooperativos. Novamente cita a Lei no 5.764/71. Coloca que
em se tratando de cooperativas regularmente constituídas, somente os resultados
de operações com terceiros (atos não cooperativos) estariam sujeitos à incidência
de tributos. Menciona a Instrução Normativa da Receita Federal de no 971/2009,
apontando que não incidiria contribuição previdenciária nas operações de
intercâmbio entre cooperativas de trabalho, entendendo que deveria ser estendido
ao PIS e à Cofins. Cita, ainda, a Resolução Normativa no 290/2012 da ANS e
jurisprudências. Coloca que os numerários decorrentes de atos praticados com
entidades federadas não podem ser caracterizados como receitas tributáveis.
- QUE não haveria incidência do PIS e da Cofins sobre meros ingressos de caixa,
sendo necessária a diferenciação entre entradas/ingressos de receitas. Repisa que
tais valores não seriam receitas, mas meros ingressos de caixa. Reproduz o art. 195
da Constituição Federal, no sentido de que a base de cálculo das contribuições seria
a receita ou o faturamento apurado. Reproduz partes de trechos de doutrinadores.
Comenta a alteração feita pela Lei no 12.973/2014, no art. 3o da Lei no 9.718/98,
limitando a incidência do PIS e da Cofins às receitas efetivas do contribuinte. Cita
julgado do CARF. Reconhece que a Medida Provisória no 2.135-35/2001
estabeleceu a exigência de recolhimento do PIS com base na folha de salários e a
limitação da isenção da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
- QUE há a necessidade da dedução dos valores pagos a título de PIS no ano
calendário de 2011, pois teria ocorrido a dedução apenas dos valores recolhidos
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
5
com Código de Receita 8109 (PIS sobre Faturamento – Regime Cumulativo),
deixando de considerar os valores recolhidos com Código de Receita 8301 (PIS
sobre Folha de Pagamento). Entende que o recolhimento feito com código diverso
não dá o direito de os mesmos serem desconsiderados, sob pena de ensejar
enriquecimento ilícito do Estado. Aponta que o montante recolhido para esse
período seria de R$ 50.835,11.
- QUE há necessidade de perícia técnica, apresentando os sete quesitos da fl. 835, e
nomeando assistente técnico quando do deferimento da realização da perícia.
- QUE se verifica o caráter confiscatório da multa de ofício no percentual de 75 %,
havendo violação ao direito da propriedade e aos princípios da vedação ao
confisco, proporcionalidade e capacidade contributiva. Discorre sobre tais
princípios.
- QUE requer intimação para sua participação na sessão de julgamento do processo
administrativo em 1a instância. Defende que o Decreto no 70.235/72, a Lei no
9.784/99 e o Decreto no 7.574/2011, juntamente com o art. 5o da Constituição
Federal, garantem ao contribuinte o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa. Além do mais, a Lei no 8.906/94, disporia como direito do advogado
o livre ingresso no serviço público para o exercício de sua atividade profissional.
Cita jurisprudência.
POR FIM, requer que: a) seja intimado a participar da sessão de julgamento do
presente processo administrativo em 1a instância, permitindo-lhe a apresentação
de memoriais e a realização de sustentação oral; b) sejam julgados improcedentes
os Autos de Infração lavrados no bojo do presente processo administrativo, tendo
em vista que os ingressos de valores decorrentes de rateio de despesas e atos
cooperativos não configuram base de cálculo do PIS e da Cofins; c) a retificação do
Auto de Infração lavrado para constituição e exigência de diferença de créditos
tributários de PIS, para dedução ou compensação de ofício dos valores recolhidos
pelo impugnante sob o Código de Receita 8301 (PIS sobre Folha de Pagamentos),
no montante de R$ 50.835,11; d) seja garantido o direito do impugnante ser
restituído dos valores ora apontados, sob pena, como já mencionado, de ensejar o
enriquecimento ilícito do Estado, assim como a indevida bi-tributação; e) na remota
hipótese de não ser reconhecida a improcedência dos Autos de Infração, em razão
do princípio da eventualidade, que sejam as multas de ofício aplicadas canceladas
ou, ao menos, reduzidas ao percentual de 30 %.
Solicita, ainda, que quaisquer intimações referentes ao presente processo
administrativo sejam dirigidas aos seus advogados.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 12 de março de 2021 foi exarado o Acórdão sob no110-
003.606, pela 2a Turma da DRJ/POA, onde, por unanimidade de votos julgou improcedentes a
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
6
Por TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve ciência
do Acórdão supramencionado por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 15/04/2021, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 14/05/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DIREITO
Aduz a Recorrente:
 Que é uma sociedade cooperativa vinculada ao “Sistema Unimed”, que, de
acordo com o art. 2o do seu estatuto social, tem por objetivos sociais, dentre
outros: “(i) integrar e representar o Sistema Unimed, no Estado do Rio de
Janeiro; e (ii) a promoção do uso de informações, tecnologia, produtos,
insumos e serviços, reciprocamente, entre as suas Federadas e outras
empresas, singulares ou não do Sistema Nacional Unimed;
 Que de acordo com o art. 3o do seu estatuto social, para a consecução de
seu objetivo social, a RECORRENTE poderá, dentre outras atividades, (i)
instituir ou contratar serviços de assessoramento para a integração e
orientação das atividades das Cooperativas Singulares Federadas1; (ii) criar
serviços de apoio às atividades das Federadas, podendo oferecê-los, a
qualquer tempo, a outras empresas, singulares ou não do Sistema Nacional
Unimed; (iii) fornecer, direta ou indiretamente, às suas Federadas, outras
singulares e empresas não integrantes do Sistema Nacional Unimed, os
insumos de uso e consumo imprescindíveis à prática dos serviços de
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
7
assistência médica e prevenção de doenças; (iv) importar ou exportar
tecnologia e conhecimento;
 Que desconsiderando tudo isso a autoridade fiscal efetuou lançamento por
supostas diferenças de PIS e COFINS, onde considerou-se como receitas
tributáveis os ingresso de numerários provenientes tanto de atos
cooperativos como não cooperativos;
 Que o lançamento é improcedente visto que a apuração e os recolhimentos
de PIS e COFINS realizados no decorrer do ano-calendário de 2011 estão em
estrita consonância com a legislação tributária e cooperativista, merecendo
ser reformada a decisão de primeira instância administrativa, a fim de serem
ser extintos os créditos tributários discutidos neste processo.
 Que as sociedades cooperativas são reguladas pela Lei no 5.764/1971, e que
o artigo 3o da mencionada lei ao definir a natureza jurídica das cooperativas,
preceitua que “celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de
lucro”; Já o artigo 6o da Lei no 5.764/1971, tratou de classificar as sociedades
cooperativas em: (i) cooperativas de primeiro grau - singulares, constituídas
pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas; (ii) cooperativas de
segundo grau - cooperativas centrais ou federações de cooperativas,
constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares; e (iii) cooperativas de
terceiro grau - confederações de cooperativas, constituídas, pelo menos, de
3 (três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou
de diferentes modalidades.
 Sintetiza dizendo que dos dispositivos citados é que através do sistema
cooperativo, diversas pessoas que compartilham um objetivo social podem
se associar para desenvolver suas atividades e fomentar o crescimento
econômico, assim como diversas cooperativas podem associar-se, formando
um sistema cooperativista (como é o Sistema Unimed!). Para tanto, devem
ser respeitadas as características básicas elencadas no art. 4o da Lei no
5.764/1971;
 Que a Lei no 5.764/1971 tratou também de disciplinar os atos praticados
entre as cooperativas e cooperados e entre as cooperativas de primeiro,
segundo e terceiro grau, na execução de suas atividades. São os chamados
“atos cooperativos”, OS QUAIS, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 79 DA REFERIDA LEI, NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER MERCANTIL, uma
vez que não implicam venda de mercadorias ou prestação de serviços;
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
8
 Conclui que cooperativa desenvolve atividades em favor de seus
cooperados ou mesmo de outras cooperativas, verifica-se a ocorrência do
chamado ato cooperativo, não sujeito à incidência do PIS e da COFINS.
Para a DRJ, referente ao tema, o art. 146, inc. III, alínea "c" da Constituição Federal
pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo, ao dispor que a lei complementar
estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto constitucional não garante ao ato cooperativo
imunidade ou não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito
subjetivo das cooperativas à isenção.
A Decisão recorrida também fez um histórico legislativo que determina a cobrança
do PIS/COFINS, realizado pela DRJ:
O contribuinte não pode ignorar a legislação posterior a 1971. No caso do PIS e da
COFINS, com a Medida Provisória n° 1.858-6, de 1999, sucessivamente reeditada,
e que deu base à Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, as sociedades
cooperativas passaram a se submeter à incidência dessas contribuições como as
pessoas jurídicas em geral, isto é, sobre o faturamento.
A partir de 01/02/1999, a base de cálculo da COFINS e do PIS passou a ser regida
pela Lei no 9.718/98 (conversão da Medida Provisória n° 1.724, de 29/10/98).
A isenção que era prevista no inciso I, do art. 6o, da Lei Complementar no 70, foi,
portanto, revogada pelo inciso II, do art. 23, da Medida Provisória no 1.858-6, de
29/06/1999, posteriormente resultante na Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001.
Deve ser aqui levado em conta o disposto nos arts. 2o e 3o, da Lei no 9.718/98. O
primeiro artigo determinando que as contribuições serão apuradas com base no
seu faturamento:
(...)
A base de cálculo desse faturamento é definida no art. 3o:
(...)
O Ato Declaratório SRF no 88, de 17/11/1999, com a revogação contemplada pela
já citada Medida Provisória no 1.858-6/99, determinou a aplicação para os fatos
geradores ocorridos a partir de novembro de 1999:
(...)
De acordo com as já citadas leis, cabe mencionar a Instrução Normativa no
635/2006, válida à época dos fatos, dispondo sobre a tributação do PIS e da Cofins
para sociedades cooperativas em geral:
(...)
Sobre o entendimento do interessado de estar amparado pelos arts. 13 e 14 da
Media Provisória no 2.158-35, deve-se dizer que como sociedade cooperativa
também não poderia se enquadrar nas entidades dispostas no inciso V, do art. 13,
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
9
e no inciso X, do art. 14, da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Essa alegação foi
objeto do relatório fiscal:
Com relação as contas da Recorrente – atos cooperados, alega a ela que:
 caracteriza-se como ato cooperativo todo aquele praticado entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
 Que para a consecução dos seus objetivos sociais, nenhum deles com
finalidade de lucro, a RECORRENTE realiza inúmeros atos cooperativos,
sendo certo que os valores respectivos são contabilizados como resultado de
ato cooperativo;
E assim, no afã de demonstrar a Recorrente o seu direito discorre sobre os valores
contabilizados em seus livros, demonstrando a origem dos numerários escriturados, como
resultado cooperado, e ai trás, explicação sobre: a) contribuição social; b) adicional contribuição
social – câmara de compensação; c) câmara de compensação; d) procedimentos de alto custo –
Pac cardiologia e pac oncologia; e) PAAS – Programa de Ampara a Altos Sinistros; f) Transporte
aeromédico; g) Parj - plano assistencial do rio de janeiro; h) repasse pea - unimed do brasil, i) rede
vpn vip mpls, cartão magnético, novos pos – conexão, novos pos – manutenção, reembolso
sistema totvs, pulsos Embratel; j) banco de dados federativo; k) reembolso custos - central de
atendimento 0800....w) reembolso de despesas - serviços federativos diversos.
Todavia a Decisão anatematizada sustenta:
Nos casos de atividades relacionadas a operadoras de saúde é de se comentar os
reflexos que advieram da edição da Lei no 12.873, de 25/10/2013, ocorreu
alteração na matriz de custos assistenciais despendida no atendimento de seus
próprios conveniados ou de outras operadoras atendidos no regime de
responsabilidade assumida, podendo tais custos ser deduzidos da receita bruta
das operadoras para fins de determinação da base de cálculo das contribuições.
No entanto, observa-se que no caso da Unimed Rio de Janeiro, cooperativa de
segundo grau como a mesma define em sua contestação, os serviços prestados
não eram assim caracterizados. Isso pode ser constatado do disposto na própria
peça de defesa pelo contribuinte, onde discrimina o seu objeto social (ver fl. 808
dos autos):
“Nos termos do art. 3o do seu estatuto, para consecução de seu objetivo
social, a IMPUGNANTE poderá, dentre outras atividades: (i) instituir ou
contratar serviços de assessoramento para a integração e orientação das
atividades das Federadas; (ii) criar serviços de apoio às atividades das
Federadas, podendo oferecê-los, a qualquer tempo, a outras empresas,
singulares ou não do Sistema Nacional Unimed; (iii) fornecer, direta ou
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
10
indiretamente, as suas Federadas, outras singulares e empresas não
integrantes do Sistema Nacional Unimed, os insumos de uso e consumo
imprescindíveis a prática dos serviços de assistência médica e prevenção de
doenças; (iv) importar ou exportar tecnologia e conhecimento.”.
Na verdade as atividades do impugnante envolviam serviços de tecnologia,
marketing, telecomunicação e manutenção, assim como organização de
simpósios, palestras e feiras para as suas entidades federadas:
“... a impugnante, pode, eventualmente, instituir ou contratar em favor de
suas Federadas diversos serviços, tais como, tecnologia, marketing,
telecomunicação e manutenção. Pode também organizar eventos como
simpósios, palestras e feiras de negócios, fornecer insumos de uso e
consumo imprescindíveis à prática das atividades das Federadas ou mesmo
criar fundos de reservas com fins específicos”. (fls 815 a 816).
Dessa forma, as rubricas mencionadas não se enquadram nas deduções previstas
na legislação, devendo os ingressos qualificados no entender do contribuinte
como resultados do ato cooperativo (rubrica no 2.5.4.2.1.9.0.0.0.0.01 a 12)
comporem a base de cálculo das contribuições:
Primeiramente, no quadro abaixo, apuramos as bases de cálculo mensais
destas contribuições, devendo ser destacado os seguintes pontos: (1) foram
consideradas as receitas – ou ingressos de numerários – provenientes de
atos cooperativos (Resultado do Ato Cooperativo – contas no
2.5.4.2.1.9.0.0.0.0.01 a 12) e não cooperativos (Resultado Tributável –
contas no 2.5.4.2.2.9.0.0.0.0.01 a 12). (fl. 393, correspondente ao relatório
fiscal) (gn)
De outro lado, foram excluídas das bases de cálculo do PIS e da Cofins as receitas
que se encontravam abrangidas pela legislação de regência:
Outra questão recursiva é que, para Recorrente não há incidência dos tributos em
testilha em razão de meros ingressos de caixa, sendo necessário diferenciar entradas de ingresso
de receitas.
Mas, a DRJ considerou o que consta nos autos no Termo de Constatação Fiscal, ‘os
meros ingressos numerários são receitas do contribuinte recebidos pelos serviços prestados.
Confira o comentário da Recorrente durante a ação fiscal:
“As irregularidades apuradas implicaram no lançamento de ofício, com a aplicação
da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), do PIS e da COFINS,
calculados com base no regime cumulativo e nas receitas – ou ingresso de
numerários – mensais referentes aos atos cooperativos e não cooperativos, cujos
valores foram informados pelo próprio contribuinte, através da apresentação de
demonstrativos
devidamente
assinados,
e
confirmados
através
dos
assentamentos contábeis apresentados pelo mesmo, por meio de arquivos
digitais ...”. (fl. 395)
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
11
A DRJ, referente a outras questões se posicionou nas seguintes razões:
O quinto tópico trata do fato de que o impugnante reclama da dedução de valores
pagos a título de PIS no ano calendário de 2011, pois teria ocorrido a dedução
apenas dos valores recolhidos com Código de Receita 8109 (PIS sobre
Faturamento – Regime Cumulativo), deixando de considerar os valores recolhidos
com Código de Receita 8301 (PIS sobre Folha de Pagamento). Entende que o
recolhimento feito com código diverso não dá o direito de os mesmos serem
desconsiderados, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito do Estado. Aponta
que o montante recolhido para esse período seria de R$ 50.835,11.
Temos que nos ater ao que consta nos Autos de Infração em litígio.
Tributos como o PIS e a Cofins possuem diversos formas de recolhimento, cada
uma tendo um Código de Receita específico, com fato gerador, base de cálculo,
alíquota e vencimento diferentes. Temos, por exemplo, incidências do regime
cumulativo, que não podem ser confundidas com as do regime não cumulativo.
Da mesma forma, temos situações que tem como ocorrência fatos geradores que
tem sua aplicação com base na folha de pagamento. Elas distam totalmente das
ocorrências que tratam do regime cumulativo, sendo que esse último é o que se
aplica ao contribuinte nesse processo.
Podemos ver, por exemplo, no corpo do Auto de Infração do PIS à fl. 398, que os
lançamentos se referem a incidência cumulativa (o mesmo vale para o
demonstrativo de apuração). Os enquadramentos legais que dão suporte ao
lançamento versam sobre esse tipo de regime.
O Código de Receita que consta nos lançamentos se refere ao PIS sobre
Faturamento no Regime Cumulativo, sendo identificado pelo CR 8301. O
procedimento fiscal não analisou os valores devidos ou que deveriam ser
recolhidos com base no PIS sobre a Folha de Pagamento, correspondente ao
Código de Receita 8301.
Dessa forma, não se pode dar guarida a pretensão do contribuinte, pois se tratam,
como já dito, de fatos geradores diferentes.
No caso de o contribuinte ter identificado um recolhimento a maior relativamente
ao Código de Receita 8301, deve se utilizar dos mecanismos legais para reaver tais
valores, ou seja, pedidos de restituição/ressarcimento ou declarações de
compensação, mas não querer que tais valores sejam abatidos de uma situação
totalmente diferente como a aqui tratada nesses autos.
O sexto aspecto levantado na peça de defesa requer a realização de perícia
técnica, apresentando os quesitos da fl. 835 dos autos.
Não se vê motivos para a realização de perícia técnica. Os serviços prestados pelo
impugnante estão bem claros nesse processo. A legislação que se aplica para as
sociedades cooperativas está toda discriminada no Termo de Constatação Fiscal.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
12
Já vimos que essa mesma legislação revogou a isenção que havia para as
sociedades cooperativas.
Os quesitos comentados pelo impugnante poderiam estar discorridos em sua
contestação, sem necessidade de perícia técnica, não se observando motivos para
o deferimento de tal pedido.
Além do mais, os elementos probatórios se encontram todos em posse do
contribuinte, sendo dispensável outro procedimento para que esse traga tais
elementos ao processo, não sendo admissível qualquer alegação de dificuldade de
acesso na busca dessas informações ou dos respectivos documentos
comprobatórios.
O processo se encontra devidamente instruído com todos os elementos de prova
necessários à formação de convicção desta autoridade julgadora, lembrando-se o
que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Indefere-se, portanto, o pedido de perícia.
Desta forma, tem-se que a testilha cinge-se em cooperativa cuja autuação alcançou
receitas decorrentes de atividades reputadas típicas e atípicas do ato cooperado. A controvérsia
central reside em definir quais dessas atividades se encontram fora do campo de incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS, notadamente no que se refere aos valores registrados a título de
reembolso de custos (rateio), objeto específico da insurgência recursal.
No curso da fiscalização, a Recorrente indicou determinadas contas contábeis à
autoridade fiscal (e-fl. 373):

Ao final dos trabalhos, foram objeto de autuação conforme consignado às e-fls.
392/392:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
13

Conforme seu estatuto social, a Recorrente atua no ramo de saúde e, além de
operar com seus cooperados, fornece insumos de uso e consumo a terceiros não integrantes do
Sistema Nacional Unimed. Sustenta que valores transitados em suas contas, a título de rateio de
custos com federadas, não configurariam receita própria, razão pela qual não se sujeitariam à
incidência das contribuições.
Depreende-se dos autos que a Recorrente pratica atos cooperados com associados
(atos típicos) e com não associados (atos atípicos).
No que concerne aos atos cooperativos típicos, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.141.667/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no
sentido de que não incide PIS/COFINS sobre tais atos. Todavia, a matéria também é objeto do
Tema 536 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a incidência de COFINS, PIS e CSLL
sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo, encontrando-se a controvérsia submetida à
sistemática da repercussão geral. Fato é que ambas as discussões circundam a relação com
terceiro não associado.
A princípio, o posicionamento vem sendo favorável à incidência do PIS e da COFINS,
excluídas as deduções legais (Lei no 9.718/98). Assim, os atos realizados com terceiros, salvo
melhor juízo, devem sofrer a incidência das contribuições, observadas as deduções legais.
Quanto aos atos tidos por típicos, a controvérsia específica devolvida a esta
instância refere-se aos valores registrados como rateio de custos. Sustenta a Recorrente que tais
ingressos não configuram receita, mas mero trânsito contábil destinado ao reembolso de despesas
comuns, razão pela qual não poderiam compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme
argumentado na defesa:
18. Com efeito, os valores ingressados nas contas da RECORRENTE, mormente
quando a título de rateio de despesas, não podem ser incluídos na base de cálculo
do PIS e da COFINS, vez que a base de cálculo dessas contribuições extravasar
deve necessariamente se coadunar com o comando estampado na alínea “b”,
inciso I, do art. 195 da CF/88.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
14
Por sua própria natureza, o rateio não configura receita.
Com efeito, para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, a base de
cálculo corresponde à receita auferida pela pessoa jurídica, entendida como ingresso que
represente acréscimo patrimonial e se incorpore de forma definitiva ao seu patrimônio,
independentemente da classificação contábil adotada.
Nesse contexto, valores que apenas transitam pela contabilidade da entidade, sem
representar ingresso novo ou riqueza própria, não se amoldam ao conceito jurídico-tributário de
receita. Se os montantes classificados como rateio de custos constituírem simples recomposição
de despesas anteriormente suportadas, sem margem, remuneração ou conteúdo econômico
autônomo, não haverá fato gerador das contribuições, mas mero reembolso destinado a
neutralizar dispêndio previamente realizado.
Por outro lado, caso se verifique que tais valores extrapolam a estrita recomposição
de custos, representando ingresso com conteúdo econômico próprio ou vinculado à prestação de
serviços a terceiros, estará configurada receita sujeita à incidência do PIS e da COFINS.
À vista disso, afastando-se a mera nomenclatura contábil e examinando-se a
natureza efetiva dos valores autuados à luz de sua materialidade econômica, conclui-se que os
valores relativos ao rateio de custos com as federadas, quando não configurarem ingresso
definitivo nem acréscimo patrimonial, mas simples trânsito contábil, não constituem fato gerador
das contribuições.
Quanto a juntada posterior de documentos, há de se analisar sem a rigorosidade
do formalismo, mas indefere-se, a uma porque o que se tem nos autos são suficientes para ter a
causa como madura para seu julgamento e, a duas porque se em sede recursal a Recorrente não
visualizou os documentos necessários para sua defesa, não será com novo prazo que isso
ocorrerá.
Quanto ao endereçamento das intimações aos patronos da Recorrente, outro
pedido contido ao cabo da peça recursal é a intimação do contribuinte, na pessoa dos seus
advogados.
Em relação a esse tipo de requerimento, eis o entendimento consolidado no
enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo a súmula posicionamento do colegiado com efeito vinculante, cabe aos seus
membros tão somente segui-la, o que se faz nesse ato.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730154/2015-44
15
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado e dou-lhe parcial
provimento para afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS as parcelas relativas ao rateio de
custos com as federadas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1034
DF CARF MF
Original